Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725212-46.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: LARCKY GESTAO E PARTICIPACAO LTDA, HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A, SPE RUA BARAO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., RIO VERDE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA., SPE JOAQUIM PINHEIRO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE STADIO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, SPE PANORAMA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SC - SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA, SPE JOSE HIGINO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE RIO 2014 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE RIO 2020 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE SANTA CECILIA VIVA VIVER IMOBILIARIA LTDA., PAULO CESAR DE PAIVA MEIRELES DESPACHO CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção do pedido de ID 22643247, determino que as publicações referentes à parte agravante, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB-DF 12.330. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018